Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-42.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000182-42.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: REGES AMAURI KRUCINSKI

Advogado(s)
:
RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA, MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS, RONALDO DUARTE ALVES registrado(a) civilmente como RONALDO DUARTE ALVES, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR, IURI THOMY DULTRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. CABIMENTO DA PRONÚNCIA ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PLEITO
DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. direito de recorrer em liberdade. não acolhimento. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal.

II.
Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados.

III.
C
ediço é que somente seria legítima a supressão das qualificadoras caso houvesse absoluta impropriedade de suas considerações pela decisão de pronúncia, o que não se revela
in casu.
Precedentes.

IV.

Dessa forma, não havendo nenhuma prova capaz de ensejar, de forma irrefutável, a retirada das qualificadoras, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Saliente-se que divergências acerca da autoria e das circunstâncias da conduta delitiva devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.

V.
Insta consignar que, acertadamente, foi ordenada no
decisum
a manutenção do recolhimento provisoriamente estabelecido, em face de assim ter permanecido o Acusado durante a instrução, sem elementos que indiquem qualquer alteração nas circunstâncias autorizadoras da então custódia cautelar

VI. VI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8000182-42.2022.8.05.0201
, do MM. Juízo de Direito da
Egrégia Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Seguro
, em que figura como recorrente
REGES AMAURI KRUCINSKI
,

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir:

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA